Tribunal: STF
Processo: HC 253041
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 c/c artigo 29, caput, do Código Penal, a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, regime inicial fechado  e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, i) a ausência de provas para a condenação; ii) invasão domiciliar ilegal; iii) violação ao direito ao silêncio; iv) ser o paciente mero usuário, devendo ocorrer a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas; v) ser o caso de aplicação do redutor do tráfico privilegiado; vi) necessidade de se rever a dosimetria da pena; e vii) fixação de regime inicial mais brando.



    Requer-se, ao final:



    “PRELIMINARMENTE: 



    Reconhecida a NULIDADE da instrução, POIS A INVASAO DOMICILIAR FORA ILEGAL, CONFORME ACIMA EXPLICITADO. 



    No MÉRITO, caso não seja esse o entendimento, requer a ABSOLVIÇÃO, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ser esta atitude da mais ponderada e lídima Justiça. 



    No máximo há de reconhecer a figura privilegiada do tráfico de drogas, eis que o paciente é primário e de ótimos antecedentes criminais, ficando aqui pugnada a DESCLASSIFICAÇÃO do tipo penal para o tráfico privilegiado – art. 33, §4º, Lei de Drogas.



    Caso seja entendido pela mantença da condenação por tráfico de drogas, aguarda e pugna pela reforma da dosimetria da pena, para o fim da justa e proporcional aplicação da pena, à luz dos postulados constitucionalmente consagrados, bem como o fim específico do cumprimento da pena: a ressocialização, conforme supracitado, reduzindo-a. 



    Como medida liminar, requer seja expedido ALVARÁ DE SOLTURA ou ORDEM DE READEQUAÇÃO DE REGIME, para que o mesmo seja impedido de ser mantido em regime extremamente gravoso.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida (eDoc. 33):



    “Na hipótese, o que se colhe dos autos é que, após inúmeras denúncias anônimas que relatavam que o ora paciente  seria traficante e estaria associado ao corréu “Dodo” (DOUGLAS) para a prática do crime de tráfico de drogas e utilizariam para o comércio de drogas,  um veículo VW/Gol de cor vermelha. 



    Assim, policiais civis realizaram campana em local próximo à residência do corréu DOUGLAS e viram o VW/Gol vermelho em frente ao local, assim, quando os corréus DOUGLAS e NILTON chegaram em um veículo VW/Gol prata, foram abordados e, de dentro  do imóvel, saiu o paciente, ocasião em que com ele foram  encontrados 8 comprimidos semelhantes à substância ilícita ecstasy, acondicionados em saquinhos plásticos zip, além da quantia de R$ 102,00 (cento e dois reais) (fl. 837) e, em seu carro, foram encontradas 04 (quatro) porções de substância  semelhante a maconha e 02 (duas) porções de cocaína, ambas acondicionadas em sacos plásticos zip transparentes, 21 (vinte e um) micropontos de uma substância semelhante a LSD, 01 (uma) porção de uma substância em pó bege conhecida como MD, 02 (dois) comprimidos de uma substância semelhante a ecstasy acondicionados em saco plástico zip transparente e a quantia de R$ 128,00 (cento e vinte e oito reais). 



    Em seguida,  na residência pertencente à ILSON, na cidade de Valentim Gentil/SP, foram encontradas duas tesouras com resquícios de uma substância semelhante à maconha, dois pedaços de papel filme, um rolo de fita adesiva e uma porção de maconha acondicionada em saco plástico amarelo (fl. 410 - grifamos).  



    Como visto, os fatos ocorreram em 13/09/2021 e, policiais civis, após o recebimento de várias denúncias,   fizeram campana em frente à residência do corréu DOUGLAS, ocasião em que viram o VW/Gol vermelho estava parado em frente à casa, e, ao constatarem a  chegada dos corréus DOUGLAS e NILTON em um veículo VW/prata, fizeram a abordagem. 



    Logo em seguida, o ora paciente saiu do imóvel, ocasião em que foi também abordado e entraram na residência de DOUGLAS e na do paciente.  



    Constata-se quer  a busca pessoal e  veicular decorreu de informações anônimas especificadas, com a descrição detalhada dos agentes que estavam comercializando os entorpecentes em seu veículo, confirmada por policiais que realizaram campana em frente á residência, para abordá-los em situação flagrancial,   o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida pelos policiais, que justificam a busca  realizada.



    (...)



    Nesse sentido,  verifica-se que houve justa causa para a busca domiciliar,  realizada após denúncia anônima, campana policial e apreensão de entorpecentes com o paciente e corréus em frente à residência. Em sentido análogo:



    (...)



    No tocante à violação do direito do acusado ao silêncio, consta do acórdão   (fls. 1190/1192 - grifamos):



    (...)



    Nestes termos, concluiu o Tribunal de origem que  que não houve violação do direito ao silêncio do acusado, tendo constado que  o réu foi devidamente cientificado pela autoridade policial quanto ao seu direito constitucional de se manter em silêncio, consoante se verifica do termo, tendo optado por expor sua versão dos fatos. 



    Ademais, consoante destacado no APFD, o corréu DOUGLAS, em seu interrogatório perante a autoridade policial, negou a propriedade das drogas encontradas em sua casa, exceto uma porção de maconha a qual se destina ao seu próprio consumo. Relatou que deixou seu colega ILSON CARLOS dormir em sua residência não tendo avistado o horário que ele chegou, pois, ao retornar de um pagode, por volta das 21 horas, foi dormir, salientando que toda droga é dele (fl. 51) e o paciente, em seu interrogatório, confessou a propriedade de toda droga encontrada na casa de seu colega DOUGLAS (fl. 51). 



    Ademais, não foi demonstrado pela Defesa o efetivo prejuízo sofrido pelo paciente, não havendo falar em nulidade. No mesmo sentido:



    (...)



    No tocante à dosimetria, consta da sentença (fls. 846/847):



    (...)



    Entende esta Corte que  [A] aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige que o réu seja primário, de bons antecedentes, e que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, requisitos cumulativos que, no caso, não foram integralmente preenchidos. (AgRg no AREsp n. 2.210.990/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024). 



    No mesmo sentido: 



    (...)



    Portanto, a partir das premissas fáticas estabelecidas nas instâncias ordinárias, cuja revisão implicaria em revolvimento probatório incabível na estreita via do habeas corpus, se observa a compatibilidade da diligência com os parâmetros jurisprudenciais fixados para a sua validade, na medida em que identificadas circunstâncias precedentes ao ingresso em domicílio que lastreiam de modo satisfatório e objetivo as fundadas razões para a busca domiciliar. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente